Tribunal: TJMT
Processo: 1008719-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008719-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Transferência de cotas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ELTON PEREIRA CARDOSO - CPF: 589.757.056-68 (AGRAVADO), ANTONIO HENRIQUE BOTELHO LIMA - CPF: 791.717.536-72 (AGRAVADO), MARCELO VENDRAME - CPF: 384.853.701-04 (AGRAVADO), MARCO ANTONIO MIRANDA SOARES JUNIOR - CPF: 495.495.701-00 (AGRAVADO), INVIVO NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA - CNPJ: 06.066.837/0001-10 (AGRAVANTE), RAFAEL BARRETO DE AGUIAR NOVAES FRANCA - CPF: 214.807.408-37 (ADVOGADO), ANDRE MARQUES FRANCISCO - CPF: 334.394.818-75 (ADVOGADO), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LEVANTAMENTO DA QUANTIA PENHORADA PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO – VIABILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO EXECUTIVO DETERMINADA EM EMBARGOS DE TERCEIRO, SOB CONDIÇÃO – CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA DENTRO DO PRAZO CONFERIDO PELO JUÍZO – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO ESCORREITA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cabe autorizar o levantamento de valores penhorados em execução, a despeito de pendente de julgamento os embargos opostos ao feito executivo, se tais embargos não foram recebidos com efeito suspensivo e inexiste qualquer outra hipótese de suspensão da ação executiva.

Não há que se falar em aplicação da multa por litigância de má-fé quando não evidenciada uma das hipóteses do rol taxativo do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por ELTON PEREIRA CARDOSO e outros em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Autos da Execução n. 1001838-71.2017.8.11.0037, movidos por INVIVO NUTRICAO E SAUDE ANIMAL LTDA., determinou a liberação de valores penhorados e deferiu nova realização de penhora
online
em contas bancárias de titularidade dos agravantes, bem como a restrição veicular no Sistema RENAJUD.

Em suas razões, os agravantes requerem, inicialmente, a concessão da tutela antecipada recursal a fim determinar a liberação da nova penhora indevidamente realizada e a permanência dos valores anteriormente bloqueados nos autos.

Relata que ofertou Embargos à Execução que tramitou em apenso aos autos principais, e que naqueles autos houve sentença extintiva, devidamente trasladada para o feito executivo, onde foi determinada pelo Juízo a suspensão da execução, pelo prazo de 60 dias.

Esclarece que devido um equívoco da secretaria, foi certificado o trânsito em julgado dos Embargos e, mesmo depois do cancelamento da aludida certidão, o Juízo
a quo
proferiu a decisão ora agravada, autorizando o levantamento de valores penhorados, além de nova constrições na vigência do prazo de 60 dias de suspensão da execução.

Afirma, ainda, que houve o bloqueio da totalidade dos valores disponíveis em suas contas bancárias, mesmo estando suspenso o feito executivo, o que lhe acarreta prejuízos irreparáveis.

Discorre sobre a necessidade liminar de se determinar a suspensão da decisão agravada e, via de consequência, a liberação dos valores que foram nesta nova penhora
online
bloqueados, mantendo-se os valores já se encontram bloqueados nos autos.

Ao final, almeja a reforma definitiva do
decisum
.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido liminar foi deferido, no Id. 92930522, para determinar a liberação da nova penhora e Renajud indevidamente realizados e a permanência dos valores anteriormente bloqueados nos autos.

No Id. 91096976, a parte agravada apresentou suas contrarrazões, por meio das quais requer seja negado provimento ao recurso, com a condenação dos agravantes nas penas por litigância de má-fé.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia em verificar se a decisão ora agravada, que autorizou o levantamento de valores penhorados e realização de novas constrições no feito executivo, enquanto vigia a determinação de suspensão da execução.

Pois bem.

Veja

que a decisão agravada foi proferida no feito executivo, contra o qual houve a oferta de embargos à execução pelos ora agravantes (de no 1001191-42.2018.8.11.0037) em trâmite em apenso aos autos principais.

Nos embargos à execução, o Juízo
a quo
proferiu decisão em 03.04.2020, conferindo efeito suspensivo ao feito executivo de forma condicionada, cujo trecho reproduzo
in verbis
:

“Portanto, em observância à orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os embargos à execução devem ser extintos sem julgamento de mérito, podendo o recorrido instaurar procedimento arbitral próprio para discussão da cláusula que baseia a ação de execução e arguição de inexistência de débito. Acrescento, todavia,
ser pertinente a
suspensão da ação de execução até deliberação do Juízo Arbitral sobre a defesa executiva
,

devendo os embargantes
comprovarem a instauração do procedimento arbitral, no prazo de 60 (sessenta) dias
, sob pena de prosseguimento da execução.
”
(Id. 51069329 - da origem).

Depois de decorrido o prazo de suspensão, foi proferida a decisão ora agravada pelo d. Juízo
a quo,
isso em 05.05.2021 (Id. 54699788 - da origem),

autorizando o levantamento da quantia penhorada pelo credor para satisfação do crédito exequendo, a renovação da ordem de penhora de ativos financeiros e a restrição veicular via Sistema RENAJUD.

Desse modo, não ficou comprovado nos autos que a decisão agravada foi proferida dentro do lapso temporal suspensivo conferido pelo Julgador
a quo.
Além disso, para que os agravantes pudessem se valer do efeito suspensivo outrora conferido, deveriam demonstrar que houve a instauração do procedimento arbitral. O que não ocorreu no caso dos autos.

Portanto, diante da ausência de comprovação de qualquer hipótese de suspensão do feito executivo, correta a decisão que determinou o prosseguimento da execução.

Neste sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NÃO CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - LEVANTAMENTO DE VALORES - POSSIBILIDADE . É possível o levantamento de valores penhorados quando se trata de execução de título extrajudicial em que os embargos à execução apresentados foram recebidos sem efeito suspensivo pelo juízo de origem e inexiste qualquer outra hipótese de suspensão da ação executiva.”
(TJ-MG - AI: 10000170597769001 MG, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 21/06/2018, Data de Publicação: 27/06/2018).

Quanto ao mais, não há fundamento para cogitar a aplicação das sanções decorrentes da litigância de má-fé aos agravantes.

É assim porque descabe a condenação da parte quando não comprovada uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, mediante prova patente do dolo, advindo do ato praticado por esta, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Fica prejudicado o Agravo Interno protocolado no Id. 95854998.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022